Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705343-80.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCO AURELIO CRUZ MAIA APELADO: MARCO AURELIO CRUZ MAIA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição retro. Aguarde-se o transcurso de prazo assinalado na decisão de ID 15872416. Prossiga-se. Brasília, 12 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora